Tribunal: TCU
Processo: 006.198/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 587/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, inciso III, 146, § 2o, 168, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) indeferir o pedido formulado pela representante, de ser considerada como parte interessada, sem prejuízo de autorizar desde já, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos; d) indeferir o pedido de sustentação oral formulado pela representante, visto não ser parte interessada no processo; e) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Instituto de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad - Into e à representante; e f) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.198/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rogério David Carneiro (OAB/RJ 106.005) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.